Tribunal: STF
Processo: AI 863956
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR . AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – A questão posta nos autos pode guardar identidade com a matéria versada no RE 883.642-RG, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida do recurso extraordinário, após o término do julgamento dos embargos de divergência no agravo regimental no Agravo de Instrumento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, pois interposto simultaneamente ao recurso extraordinário.